Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE ICMS. REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRA. REGULAMENTAÇÃO EM ÂMBITO ESTADUAL/DISTRITAL. LEI EM SENTIDO ESTRITO. NECESSIDADE. DECRETO ESTADUAL/DISTRITAL. NÃO CABIMENTO. TEMA 456/STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. Na espécie, não se vislumbra qualquer defeito no aresto recorrido, restando evidenciado o propósito do embargante de buscar o reexame da matéria. A discordância da fundamentação expendida no acórdão resistido deve ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração a este fim.
3. Recurso conhecido e desprovido.